Tribunal: STF
Processo: HC 134281
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA. DISPENSA DA TESTEMUNHA DE DEFESA AUSENTE. CONDUÇÃO COERCITIVA INFRUTÍFERA. 



    1. A realização do julgamento pela sessão do júri, com a dispensa da oitiva de testemunha ausente, não obstante regularmente intimada, encontra amparo nos §§ 1º e 2º do art. 461 do Código de Processo Penal. 



    2.  No caso, o juízo de origem tomou todas as providências cabíveis para a inquirição da testemunha de defesa, na medida em que suspendera os trabalhos do júri para a condução coercitiva da pessoa arrolada, que, mesmo diante das diligências efetuadas pela oficiala de justiça, não foi, naquela data, localizada.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.